Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720034-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ALBERTO FERNANDO MONTEIRO DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO TORRES GUIMARAES, FUNIVERSA DECISÃO BANCO ITAULEASING S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 194404095, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra ALBERTO FERNANDO MONTEIRO DO NASCIMENTO, FUNDACAO UNIVERSA e, PAULO ROBERTO TORRES GUIMARAES, que indeferiu o pedido de suspensão do passaporte e da CNH dos executados. Não foi formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. A Segunda Seção do STJ, em 29/03/2022, na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), acórdão publicado no DJe em 7/4/2022, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, e determinou: b) [...] a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Diante do exposto: i) Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. ii) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, à Secretaria da Sexta Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do STJ, aguardar o julgamento supracitado. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo a quo. Brasília - DF, 17 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora